Tribunal: TJDFT
Processo: 0742155-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. ORDEM DE ADITAMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911. PROCESSO SUSPENSO. ACORDO. INADIMPLEMENTO DA IMPETRANTE. RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Não tem o devedor direito líquido e certo à manutenção da suspensão da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-lei 911 deferida em virtude de acordo extrajudicial, quando ele, no caso a impetrante, não adimpliu nenhuma das parcelas do ajuste celebrado por sua iniciativa com a instituição financeira. 1.1. Diante do inadimplemento, legítimo o pedido do Banco para a retomada da marcha processual com o cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo, de sorte que a ordem judicial impugnada não se mostra teratológica, tampouco ilegal.

2. Segurança denegada.